Tribunal: TJMT
Processo: 1017027-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017027-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - CPF: 043.351.341-18 (ADVOGADO), LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - CPF: 043.351.341-18 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MARIO CELSO WIECHINIESKI - CPF: 018.879.001-28 (PACIENTE), MARIO CELSO WIECHINIESKI - CPF: 018.879.001-28 (PACIENTE), ANDRE CARLOS ADAMS - CPF: 559.360.081-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO CATTARI - CPF: 350.654.048-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELCIO DA SILVA IORA - CPF: 025.910.021-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017027-59.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS GIMENES MOTA REZENDE
PACIENTE: MARIO CELSO WIECHINIESKI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não pode ser negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, quando ausentes os pressupostos autorizadores de sua prisão preventiva, descabendo cogitar em periculosidade acentuada do agente quando o
modus operandi
não se revelou de gravidade tão exacerbada.

Também não se pode tolher o direito do réu de recorrer em liberdade com lastro na garantia da ordem pública, porquanto, apesar de ostentar condenação definitiva, os fatos delituosos foram perpetrados há mais de duas décadas, não havendo base empírica a comprovar o risco concreto de reiteração delitiva.

Possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017027-59.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS GIMENES MOTA REZENDE
PACIENTE: MARIO CELSO WIECHINIESKI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por Lucas Gimenes Mota Rezende, em favor de Mario Celso Wiechinieski, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança [art. 155, § 4o, inciso II, do CP], de associação criminosa [art. 288 do CP], e de lavagem de capitais [art. 1o da Lei n. 9.613/98], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari.

O impetrante aduz a inidoneidade do fundamento utilizado para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a condenação anterior se trata de fato ocorrido há mais de 15 anos.

Argumenta, ainda, que a aludida condenação se refere a crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, quando o paciente ainda era menor de 21 anos de idade.

Consigna que a contemporaneidade é requisito indispensável para decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Pondera que a propalada gravidade concreta da conduta diz respeito às elementares dos tipos penais infringidos, assinalando que o decreto prisional não indicou nenhum elemento concreto a evidenciar a imprescindibilidade da medida.

Assevera que não há prova nos autos que demonstre, minimamente, que o paciente tenha sido responsável por qualquer atitude tendente a causar temor na vítima e testemunhas.

Discorre que o tratamento processual dispensado ao paciente está sendo extremamente mais rigoroso do que aquele dado aos corréus, uma vez que somente ele se encontra cautelarmente segregado.

Postula, ao final, a soltura do paciente mediante a imposição de cautelares diversas.

Não houve pedido de liminar.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017027-59.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente,
Mário Celso Wiechinieski
, foi denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança [art. 155, § 4o, inciso II, do CP], de associação criminosa [art. 288 do CP], e de lavagem de capitais [art. 1o da Lei n. 9.613/98], perpetrado em concurso de pessoas com Carlos Eduardo Cattari e Adelcio da Silva Iora, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1.1 Associação criminosa

Consta do inquérito policial que
no período entre os anos de 2019 e 2023
, no município e Comarca de Alto Taquari, os denunciados
Mario Celso Wiechinieski
, vulgo ‘Baixinho’, Carlos Eduardo Cattari e Adelcio da Silva Iora, em conluio, união de esforços e divisão de tarefas, consciente e dolosamente,
associaram-se para o fim de cometer crimes
, especialmente a subtração de produtos da vítima André Carlos Adams.

1.2 Furto qualificado pelo abuso de confiança praticado durante o repouso noturno

Nas condições de tempo e local anteriormente descritas, contínua e reiteradamente, durante o repouso noturno, os denunciados
Mario Celso Wiechinieski
, vulgo ‘Baixinho’, Carlos Eduardo Cattari e Adelcio da Silva Iora, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, com consciência e vontade,
mediante abuso de confiança
,
subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel pertencente à vítima André Carlos Adams
,
sendo toneladas de grãos e produtos químicos
.

1.3 Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores

Consta do inquérito policial que no período
entre os anos de 2019 e 2023
, no município e Comarca de Alto Taquari, contínua e reiteradamente, os denunciados
Mario Celso Wiechinieski
, vulgo ‘Baixinho’, Carlos Eduardo Cattari e Adelcio da Silva Iora
ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, das infrações penais anteriormente descritas
.

[...]

Sendo assim, ressai dos autos que em dias anteriores e, também no mês de agosto de 2022, os denunciados
Mário Celso
, Carlos Eduardo e Adelcio
subtraíram 38 (trinta e oito) toneladas de milho da vítima André Carlos Adams
.

[...]

Extrai dos autos que em dias anteriores e, também no mês de março de 2023, os denunciados
Mário Celso
, Carlos Eduardo e Adelcio
subtraíram 60 (sessenta) toneladas de soja da vítima André Carlos Adams, durante o repouso noturno
”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem julgou procedente a pretensão deduzida na exordial acusatória, condenando o paciente, Mário Celso Wiechinieski, assim como os demais denunciados Carlos Eduardo Cattari e Adelcio da Silva Iora, pela prática dos crimes de associação criminosa [art. 288 do CP] e de furto qualificado pelo abuso de confiança [art. 155, § 4o, inciso II, do CP].

Os réus Mário Celso Wiechinieski e Carlos Eduardo Cattari também foram condenados pelo crime de lavagem de capitais [art. 1o da Lei n. 9.613/98].

O paciente,
Mário Celso Wiechinieski
, foi condenado à pena de 16 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 35 dias-multa.

O corréu
Carlos Eduardo Cattari
recebeu a reprimenda de 13 anos e 2 meses de reclusão, também em regime fechado, e pagamento de 31 dias-multa.

Por fim,
Adelcio da Silva Iora
, foi condenado à reprimenda de 9 anos de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa, igualmente em regime fechado.

O juízo de primeira instância negou ao paciente,
Mário Celso Wiechinieski
, o direito de recorrer em liberdade, com lastro na conveniência da instrução criminal e na garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delitiva do agente.

Colho de trechos da sentença condenatória:

“Sobre a prisão preventiva, entendo que agora há prova da materialidade e prova da autoria delitiva, tanto é que o réu
Mário Celso
está condenado em todos os delitos. Posto isso o
fumus comissi delicti
está latente.

Com relação ao
periculum libertatis
, entendo que também está presente, tanto pelo risco à vítima e testemunhas, mas principalmente pela gravidade em concreto dos delitos, bem como pela reiteração delitiva do agente.

Há informações nos autos de que
o réu ameaçou testemunhas
, inclusive o medo de alguns ficou demonstrado. A testemunha José Vilker sequer foi ouvida em juízo, de modo que pela prova testemunhal denota-se que ele sumiu após descobrir que os grãos sumiram de sua máquina e ter notado o possível envolvimento de
Mário Celso
.

A vítima também afirmou que
Mário Celso andava armado
, tirava a arma para funcionários. Disse que Valdiram foi tão coagido e ameaçado que abandonou a fazenda e sua carreira aqui, porque ele era para ser o gerente se continuasse aqui.

Sobre a periculosidade do condenado
Mário Celso
e do grupo, a vítima aduziu também que o Delegado de Polícia Federal de Campo Grande é desarmamentista e disse que não é de dar porte pra ninguém, mas que no caso da vítima ele estava em grande perigo e por isso lhe deu o porte.
A vítima disse que anda armada e precisa andar em carro blindado por conta deste caso
.

A outro modo, entendo que há abalo à ordem pública também pela
reiteração delitiva do agente
.

O réu é portador de
maus antecedentes
, como já dito em linhas anteriores no processo cód. 12323 (condenação penal transitada em julgado). A condenação teve execução no executivo 18595 [564-02.2009.811.0092], que tramitou nesta Comarca de Alto Taquari/MT.

Vale repisar que a reiteração delitiva do agente, efetivamente abala a ordem pública, já que ele é portador de maus antecedentes, mas vai além disso já que a estrutura da associação criminosa foi voltada à reiteração das práticas delitivas, tanto é que foi reconhecida a grandíssima continuidade delitiva por anos.

Outrossim, entendo que
houve gravidade em concreto dos crimes
, já que
os furtos foram de grandíssima monta
, em desfavor de pessoa que depositou confiança nele, com
esquema muito bem engendrado e participação de várias pessoas
, com várias reiterações, inclusive de forma estável apta a gerar associação criminosa. Nesse sentido:

[...]

Ademais,
o réu permaneceu preso durante todo o processo
, não havendo alteração fática benéfica, pelo contrário, as dúvidas se transmudaram em certezas conforme expedindo neste édito condenatório, nesse sentido:

[...]

Ante o exposto, se mostrando evidentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantenho a prisão preventiva do condenado
MÁRIO CELSO WIECHINIESKI
, devidamente qualificado, por estes e por seus próprios fundamentos”.

Sem embargo dos fundamentos aduzidos pelo juízo singular, não visualizo presentes os pressupostos autorizadores para manutenção da prisão preventiva.

Conquanto inequívoco o
fumus commissi delicti
, o mesmo raciocínio não se aplica ao
periculum libertatis
.

No respeitante à suposta
periculosidade
do agente, o juízo de origem faz referência ao medo demonstrado por testemunhas, citando, nominalmente, que José Vilker sequer foi ouvida em juízo, e que Valdiram abandonou a fazenda.

Consignou, ainda, que a vítima, André Carlos Adams, passou a andar armada e em carro blindado por conta deste caso.

Não obstante o temor supostamente demonstrado por testemunhas e pela vítima, máxime porque, segundo assinalado na sentença, o paciente andava armado e mostrava o artefato aos funcionários, certo é que a instrução foi encerrada, não sendo possível manter o ergástulo cautelar por este motivo.

Ainda que fosse possível a decretação da prisão preventiva com lastro na conveniência da instrução criminal, caso demonstrado, a partir de base empírica extraída dos autos, a ameaça efetivamente sofrida pelas testemunhas, certo é que, na atual fase processual, tal fundamento não se patenteia idôneo.

De igual forma, não se revela plausível a manutenção da prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a propalada reiteração delitiva do agente.

Conquanto o paciente tenha sofrido condenação criminal definitiva, convém salientar que os fatos delituosos pelos quais foi penalmente responsabilizado foram perpetrados em
5/7/2004
, ou seja, há mais de duas décadas.

Naquela oportunidade, o paciente foi condenado pela prática do crime de furto praticado no repouso noturno, por ter subtraído a parte frontal de um toca CD, um aparelho de CD e 26 CDs, e por ter tentado vender os objetos para determinada pessoa.

Os fatos são antigos.

O próprio juízo de origem, na fase de individualização da pena, reconheceu que a prescrição da pretensão executória, apesar de declarada em 10/8/2018, deveria ter sido reconhecida quatro anos antes, ou seja, em
10/8/2014
, uma vez que o paciente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos.

Transcrevo trechos da sentença condenatória:

“No caso, o réu
Mário Celso Wiechinieski
é possuidor de maus antecedentes, explico.

Ele foi condenado definitivamente no processo cód. 12323 (condenação penal transitada em julgado).

A condenação teve execução no 18595 [564- 02.2009.811.0092], que tramitou nesta Comarca de Alto Taquari/MT e não foi migrado ao SEEU por ter sido extinto antes da implementação do sistema.

Em análise daquele processo (físico), à primeira vista parecia que o réu era reincidente neste caso, já que a pena dele foi de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o prazo prescricional seria de 8 (oito) anos, mesmo que substituída a privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 114, II, do CP, c/c art. 109 do CP).

Continuando, como o último ato de cumprimento de pena foi em 10/8/2010, oportunidade em que ele apresentou alguns comprovantes de pagamento de parte da prestação pecuniária, não houve outro interruptivo ou suspensivo, pelo que a prescrição executória teria se dado em 10/08/2018 (oito anos após o último interruptivo).

Relembre-se que a prescrição tem natureza declaratória então devo me valer da data que a pena deveria ser extinta, no caso o dia 10/8/2018.

Então até aqui parecia reincidência, já que os fatos se deram em espaço inferior aos 5 (cinco) anos do lapso depurador.

Contudo, fiz uma análise mais aprofundada e constatei que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos (do processo anterior), por isso a prescrição deveria ter sido reconhecida e declarada com a data de 10/08/2014.

Assim, os fatos que eventualmente ocorram a partir de 10/8/2019 (05 anos depois da prescrição) não são alcançados pela reincidência (art. 64, I, do CP), mas aquela condenação anterior presta para maus antecedentes.

No caso, entendo que aquela condenação no processo anterior, pelo delito previsto no art. 155, §1o, do CP, é importante e tempestiva para ser adotada como maus antecedentes, já que não é muito antiga, estando o lapso depurador muito próximo de tratar ela como reincidência, que inclusive só não alcançou pela menoridade relativa.

Também me filio à corrente que não existe lapso depurador para maus antecedentes, principalmente neste caso em que muito próxima a nova condenação”.

Portanto, o simples fato de o paciente ostentar condenação definitiva anterior não é fundamento bastante para negar a ele o direito de recorrer em liberdade.

No atinente à alegação de que
“a estrutura da associação criminosa foi voltada à reiteração das práticas delitivas”
, certo é que tal fundamento é ínsito ao tipo penal, uma vez que, a condenação por este crime exige, inevitavelmente, o fim específico de cometer crimes.

Contudo, não obstante
“a grandíssima continuidade delitiva por anos”
, não é possível reconhecer a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, porquanto praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Não obstante a acentuada reprovabilidade da conduta do paciente, no sentido de ter promovida a subtração
“de pessoa que depositou confiança nele, com esquema muito bem engendrado e participação de várias pessoas, com várias reiterações”
, fato é que este motivo, por si só, não é suficiente para demonstrar o risco concreto de possível reiteração delitiva.

A propósito, se assim o fosse, por certo o juízo sentenciante teria determinado a prisão preventiva de todos os condenados, e não apenas a do paciente.

Por derradeiro, a mera alegação de que o paciente permaneceu preso durante todo o processo, não é fundamento suficiente para negar a ele o direito de recorrer em liberdade.

Digo isso porque, conquanto fosse imprescindível a manutenção da segregação cautelar, sobretudo para conveniência da instrução criminal, a situação agora é outra.

Forte em tais razões, inexistindo base empírica a justificar a segregação provisória, se mostra plausível e pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
MARIO CELSO WIECHINIESKI
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar nos autos de origem o endereço residencial no prazo de cinco dias, não podendo se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso, sobretudo não portar arma de fogo desacompanhado de seu registro e autorização.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, desde que devidamente fundamentada a partir de base empírica extraída dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024